Tribunal: TJDFT
Processo: 0721714-62.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. REVISÃO DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. JUROS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, CPC. REPASSE DE DESPESAS DE COBRANÇA. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE.

1. A inclusão de novos argumentos e pedidos configura inovação recursal, sendo vedada a análise pelo Tribunal em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. A repetição na apelação dos fundamentos já deduzidas na inicial ou a simples reprodução de julgados relacionados ao tema não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, especialmente quando os argumentos expostos no recurso são suficientes para demonstrar o interesse pela reforma da sentença.

3. Em se tratando de cédula de crédito bancário, a capitalização de juros encontra respaldo no art. 28, § 1°, I, da Lei n° 10.931/2004. Conforme entendimento firmado no julgamento do Recurso Especial 1.061.530/RS, na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o procedimento da Lei dos Recursos Repetitivos (Lei no 11.672/08), restou decidido que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros de 12% ao ano, imposto pelo Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura).

4. A Súmula 382 do STJ dispõe que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade", e que, para tanto, é necessária a efetiva comprovação da exorbitância dos índices cobrados em relação à média do mercado utilizado na mesma espécie de operação.

5. Os juros serão considerados abusivos se destoarem da taxa média de mercado sem que as particularidades do negócio os justifiquem, conclusão que depende de prova in concreto para sua aferição, impondo-se, a quem interessar, o ônus de comprovar eventual abusividade, a fim de que seja verificado se os juros remuneratórios incidentes refletem hipótese de vantagem excessiva em favor da instituição financeira, o que não ocorreu na hipótese em exame.

6. É legítima a estipulação em contrato do repasse das despesas realizadas com a cobrança, conforme disposição do artigo 395 do Código Civil, bem como da cobrança da tarifa de cadastro entabulada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira em contratos celebrados após 30/4/2008 (Súmula 566 do Superior Tribunal de Justiça).

7. Recurso de apelação desprovido.